Tribunal: TJES
Processo: 5001405-42.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001405-42.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o ilustre relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ATIVAÇÃO DO SERVIÇO, SENDO A COBRANÇA DO VALOR DO PLANO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

2. Analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida nos seus exatos termos. Com efeito, a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

4.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

5.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.